Tribunal: TJDFT
Processo: 0000490-73.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTOS REITERADOS E INÓCUOS. INÉRCIA. NÃO AFASTADA. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO. INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente tem por finalidade evitar a eternização dos litígios, com primazia, ainda, ao princípio da celeridade processual.
2. A mera formulação de requerimentos reiterados e desprovidos de qualquer efetividade não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente, tampouco se mostra capaz de afastar a inércia quanto ao dever de adotar providências concretas para a localização de bens penhoráveis do devedor visando à satisfação do crédito perseguido durante o prazo prescricional intercorrente.
3. A localização e bloqueio de valores operada antes mesmo da decisão que determinou a suspensão por posterior não localização de bens não serve como causa a influenciar na contagem do prazo prescricional.
4. Operado o transcurso do prazo prescricional sem que efetivadas medidas concretas à localização de bens penhoráveis durante o prazo de 5 anos, contabilizados, ainda, os dias de suspensão determinada pela Lei n.o 14.010/2020, revela-se devido o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e não provido.